Tribunal: TJMT
Processo: 1022550-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ESTUPRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA A SEGUNDA CONDENAÇÃO, POR SE TRATAR DE AGENTE REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA ASEGUNDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE REINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE EM CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022550-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA FERNANDES - CPF: 009.336.111-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL
.

CONDENAÇÕES PELO
S
CRIME
S
DE ESTUPRO
E HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE
3/5
(
TRÊS QUINTOS
)
PARA A SEGUNDA CONDENAÇÃO,
POR SE TRATAR

DE AGENTE REINCIDENTE
EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME.
INCONFORMISMO DO AGRAVANTE
.
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
50
%
(
CINQUENTA POR CENTO
) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PARA ASEGUNDA CONDENAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE REINCIDÊNCIA DO
AGRAVANTE
EM CRIME HEDIONDO
.
INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19
.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO
S
) OU 60% (SESSENTA POR CENTO)
.
PRECEDENTE
S
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da reincidência específica do
agravante
em crime
hediondo
torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Egrégia
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se agravo de
execução
penal
manejado por
Leandro Pereira Fernandes
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0003863-30.2014.8.11.0021
,
indeferiu o seu pleito
de aplicação
da fração de
5
0% (
cinquenta
por cento) e
manteve a fração de 3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento)
para fins de progressão d
e
regime prisional em relação
à condenação pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art.
121,
§ 2o, VI
, do Código Penal)
,
oriunda dos autos

da Ação Penal

n.
0004936-95.2018.8.11.0021
(ID
183252721
, p. 46/48)
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
183252721
, p.
54
-
56
,
postula
a reforma d
a
referid
a decisão
,
para que seja aplicada
a fração de
5
0% (
cinquenta
por cento) para fins de progressão de regime prisional em relação à condenação pela prática do crime de
homicídio qualificado,
ao argumento de que era primário quando da referida condenação.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
183252719
,
p. 01
-
03,
o Ministério Público
requer

o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, foi mantid
a a decisão
recorrida
e determinada a remessa
do presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do
ID
183252719
, p.
04
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço ao ID
184499190
, opin
a
pelo desprovimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação,
verifica-se que
no processo executivo de pena em debate o agravante
possui as seguintes guias de execução penal
:

Consta, ainda
,
destes autos,
que
o juízo de primeiro grau fixou a fração de
2/5 (dois quintos) ou 40
% (quarenta por cento) para a condenação por estupro
(Ação Penal n.
0000467-60.2010.8.11.0029
)
e
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
para a condenação por homicídio qualificado
(Ação Penal n.
0004936-95.2018.8.11.0021
)
,
conforme se infere deste trecho da decisão
recorrida
:

[...]
Constata-se que o atestado de pena do recuperando, possui duas guias de condenação distintas, sendo a de n. 0000467-60.2010.8.11.
0029 referente
ao crime de estupro (art. 213, caput, do CP), e a de n. 0004936-95.2018.8.11.0021, referente ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2a, VI, do CP).

O crime de estupro (guia n. 0000467-60.2010.8.11.0029) foi praticado no dia 28/ 12/2009 (ev. 1.2 – fls. 03/04), ou seja, depois do advento da lei n. 11.464/2007, que fixou frações diferenciadas para as condenações provenientes de crimes hediondos. Assim, a progressão de regime deve observar a fração de 2/5 (dois quintos).

Já o crime de homicídio qualificado (guia de n. 0004936-95.2018.8.11.0021), fora praticado em 31/08/2018, razão pela qual a fração correta a ser aplicada é de 3/5 (três quintos) da antiga redação do art. 112, da Lei 7210/84 (correspondente a 60% da nova redação do
art
.112, VII, da Lei 7210/84), pois ele era reincidente em crime hediondo à época dos fatos.

Ressalta-se ainda que não há falar em retroatividade benéfica, porque o caso em concreto não se amolda ao inciso VI do art.112 da LEP, pois o recuperando é reincidente em crime hediondo. Vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Portanto, o atestado de pena não padece de equívoco, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido da Defesa, e
MANTENHO
a fração para a progressão de regime, quanto a guia de n. 0004936-95.2018.8.11.0021, em 3/5 (três quintos). [...]
(
Negritamos
)

Depreende-se
,
pois, que
o juízo de primeiro grau
fez uma
interpretação literal do inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84
,
que determina o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da
pena
no caso de o reeducando ser reincidente
específico
– para realizar uma exegese sistemática que já era aplicada em relação ao revogado § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90
.

De fato,
é incontroverso que quando o agravante
praticou o delito de
homicídio qualificado
(
Ação Penal n.
0004936-95.2018.8.11.0021
),
ele
já ostentava em
seu desfavor condenação transitada em julgado pelo
crime de estupro
(
Ação Penal n.
0000467-60.2010.8.11.0029
).

Acerca do tema, não se pode olvidar
,
ademais
,
que a redação anterior do art. 2o, §

2o, da Lei n. 8.072/1990

disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos)
da pena
, se o condenado fosse primário, e em 3/5 (três quintos) acaso reincidente, sem

especificar acerca renitência genérica ou específica.

No entanto, com o advento da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o art. 2.o, §

2o, da Lei de Crimes Hediondos foi revogado expressamente, passando a progressão de regime dos crimes hediondos a ser disciplinada pelo art. 112 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na prática de crime
hediondo
ou
equiparado
;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).
Destacamos

S
egundo Renato Brasileiro de Lima
,

“
[
...
]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é
categórico
ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
.
Como se pode notar, trata-se de
reincidência específica
em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e
terrorismo, etc
.

[
...
]
”
(
LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora
Juspodivm
, 2020, p. 394)
Desta
camos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça
, t
ambém perfilha o entendimento
elucidado
no
s
parágrafo
s
anterior
es
, tal como se extrai
dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE –
REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a
reincidência

especifica
(reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP
). (
N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 05/03/2021)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n.
13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando
condenado por crime hediondo ou equiparado,
reincidente

em delito dessa natureza
, o índice de
60%
para o cômputo da progressão de regime.
(N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Diante isso, impõe-se reconhecer o acerto da decisão
recorrida
que aplicou o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente à condenação do
agravante
pelo crime de
homicídio qualificado
, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua
reincidência específica

(em crimes de natureza hedionda ou equiparada)
justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84
,
incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas
penas
unificadas.

Por derradeiro, impõe-se registrar que o agravante
foi indevidamente beneficiado com a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40
%
(quarenta por cento) para a primeira condenação,
pois a
reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal
. Aliás, s
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver múltiplas condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide, em regra, sobre o somatório das penas unificadas.
Todavia,
o coeficiente fracionário
aplicado para a primeira condenação deve ser mantido,
pois a sua
correção de ofício, em sede de recurso exclusivo da defesa, configura o indevido
reformatio in pejus
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leandro Pereira Fernandes
, para
manter
a incidência da fração de 3/5 (três quintos) ou

60% (sessenta por cento) para o cálculo do prazo para a progressão de regime concernente à condenação pelo cometimento do crime de
homicídio qualificado
, oriunda da
Ação Penal n.
0004936-95.2018.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023